Tribunal: CARF
Processo: 18470.732417/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732417/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.494 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
ESCOLA DE MUSICA ELITE DO MEIER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa é fator impeditivo à opção pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-009.358 - 15a Turma da
DRJ09, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional (fl. 37), em face da existência de
débitos para com a Fazenda Nacional, cuja a exigibilidade não estava suspensa.
Os débito, no caso, correspondem a diversas Multas por Atraso na entrega da
DCTF, código da receita 1345, dos períodos de apuração dos meses de março a dezembro de
2015, de janeiro a dezembro de 2016 e do período de apuração de janeiro de 2017. Há, também,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732417/2019-82
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732417/2019-82

débitos previdenciários do mês de maio de 2015 e débitos para com a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (fls. 5 a 8).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI) a ora recorrente alega que os
débitos correspondentes às multas (código 1345) foram impugnados, que a GPS, do mês de maio
de 2015, foi objeto de retificação e quanto aos débitos para com a PGFN, aguarda manifestação
da RFB para cancelamento da inscrição.
Transcrevo o voto da DRJ (transcrição parcial):
1. Multas por falta atraso na entrega da DCTF relativas aos períodos de
apuração 03/2015 a 01/2007
No que se refere a esses débitos, a contribuinte, a fim de contestá-los, tão
somente faz menção ao Processo Administrativo no 18470.732059/2019-16.
Ao consultá-lo nos sistemas da RFB, verifiquei que se trata, segundo afirma a
própria contribuinte na peça inaugural daquele processo (fl. 2), protocolizada em
03/10/2019, de “impugnação ‘intempestiva’ com preliminar de tempestiva” em face
das multas referidas, tendo em vista o cancelamento de sua exclusão do Simples
Nacional com produção dos efeitos a partir de 2015.
Citado processo se acha ainda pendente de decisão, e o último despacho emitido
é no sentido de que fosse ele encaminhado “à equipe TRANSFDEVAT07-VR”, na
atividade Receber Processo Triagem, para direcionamento com base na classificação
processual efetuada pela unidade de origem deste processo/dossiê”.
...
De todo modo, depois de analisar todos os pontos do Termo de Exclusão
atacados pela contribuinte na manifestação e inconformidade apresentada, conclui que
ainda restou débito relacionado no processo não regularizado no prazo legal,
tampouco comprovada alguma razão para sua desconsideração para efeitos de
exclusão do Simples Nacional, conforme se verá adiante, tornando, dessa forma,
improfícua a discussão travada acerca das dívidas abordadas nesse item.
2. Débito previdenciário referente à competência 05/2015
Quanto ao débito previdenciário, a contribuinte ingressou na RFB com pedido
de retificação de GPS, a fim de alterar o campo identificador (CNPJ/CEI), de
10.522.553/0001-68 para 10.522.553/0002-49, cujo desfecho foi pelo deferimento,
consoante consulta ao processo administrativo respectivo, registrado sob no
13031.000714/2019-11.
Com esse procedimento realizado, verifica-se que o débito foi extinto por
pagamento efetuado 04/07/2019, antes mesmo da expedição do Termo de Exclusão,
ocorrida em 12/09/2019, devendo, portanto, ser afastada a restrição correspondente
para fins de exclusão do Simples Nacional.
Débitos inscritos em Dívida Ativa da União (Inscrições no 70619018417,
70719006037, 70619018420, 70219010439 e 70419012369)
Em relação aos débitos em epígrafe, a contribuinte promoveu perante a PGFN
pedidos de revisão de dívida, protocolizados sob nos 10136.364850/2019-70,
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732417/2019-82

10136.364851/2019-14,
10136.364852/2019-69,
10136.364853/2019-11
e
12376.126830/2019-03.
Nos quatro primeiros, a contribuinte logrou êxito, tendo sido os débitos
cancelados, a exemplo do que ocorreu no âmbito do Processo no 10136.364850/2019-
70,
do qual reproduzo parte do Despacho Decisório no
6.537/2021/REVFAZ/SRRF07/RFB (fl. 82 daquele processo):

Portanto, com base nesses processos administrativos, verifica-se que foram
cancelados os débitos inscritos em dívida ativa sob os nos 70619018417,
70719006037, 70619018420 e 70219010439, não constituindo, dessa forma, como
motivo válido para exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
Sorte diferente, contudo, segue a Inscrição no 70419012369, objeto do Processo
no 12376.126830/2019-03, relativo a Pedido de Revisão de Dívida Ativa, por meio do
qual a contribuinte postula o cancelamento do débito, ao argumento de que os valores
que a compõe foram parcelados.
...
Posto isso, cumpre concluir que o débito de Inscrição no 70419012369 se
encontrava, na data de expedição do Termo de Exclusão, com a sua exigibilidade
ativa, constituindo, dessa forma, motivo suficiente para exclusão da contribuinte do
Simples Nacional.
A recorrente foi cientificada da decisão em 18/10/2021 (fl.85) e apresentou o seu
recurso voluntário em 10/11/2021 (fl.90).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em síntese, alega que:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732417/2019-82

Os débitos em questão por não se encontrarem na "base de dados da RFB"
conforme mencionado no acordão na f1.81, porém deveriam ser integrados ao período
do parcelamento do PERT-SN, pois o contribuinte em momento algum escondeu a
existência desses débitos, no inicio desse ano de 2021 resolveu fazer um parcelamento
simplificado visto que a Receita Federal não se manifestava quanto a reinclusão dos
débitos. Porque necessitava de recursos e talvez pela "demanda" tenha se estendido
esses 2 anos e 10 meses, sabemos da "imparcialidade" adotada para fins de
julgamento. Anexamos uma prova que não apareceu quando do julgamento de 12
instância, a fim de que seja restabelecida a "verdade material" o que causaria no
decorrer processual o " erro de procedimento". A empresa apenas deseja se manter no
SIMPLES NACIONAL, pois tem compromissos com a sociedade, o contribuinte
suplica pela aplicação do Artigo 55 da lei 9784 de 29/01/99 " Em decisão na qual se
evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos
que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria
Administração.
Este RV foi apresentado para a DRJ09 que o julgou, em 21/11/2022 (fls. 120 a
127), mantendo a decisão anterior.
Em 20/12/2022, a recorrente apresentou um outro Recurso Voluntário, agora
destinado ao CARF. Nele, alega que:
O imposto referente a competência de maio de 2015, com vencimento em
22/06/2015 sofrera um equívoco, sem intenção maliciosa por parte da Contribuinte,
que acabou gerando a guia de referência com a ano calendário ERRADO. O que
acarretou o pagamento em duplicidade da competência de MAIO DE 2014, como
pode ser observado nas informações apuradas no extrato do Simples Nacional em
anexo. A intensão era o pagamento referente a maio de 2015.
Não tendo sido observado anteriormente o fato, não foi requerida a alocação do
pagamento na competência correta, o que ensejou dívida concernente ao período.
Com relação ao imposto da competência de novembro de 2015 , acreditou estar
inserido no parcelamento requisitado em 27/06/2018, logo imediatamente a reinclusão
ao sistema simplificado de tributação (SIMPLES NACIONAL).
Ocorre que em 18/09/2019 a Contribuinte fora notificada de tais débitos,
ingressando imediatamente com os recursos tempestivos. Segue nesta toada até o
presente momento, no sentido de perseguir a tese de que a RFB não teria por que
deixar de incluir débitos pertencentes ao ano de 2015, posto que em 2018 requisitou
parcelamento de todos os seus débitos pretéritos.
Para recorrer tempestivamente e evitar nova ADE, agindo sob o princípio da
Boa Fé, em 04/02/2021 a Contribuinte requereu reparcelamento de suas dívidas, o que
incluiu as competências originadas em maio de 2015 e novembro de 2015, antes tais
dívidas estariam no “limbo”, por assim dizer, da Receita Federal.
Observe-se que o PERT-SN solicitado em 2018, por culpa exclusiva da
Recorrida, não cobrou oportunamente os meses de maio e novembro de 2015,
deixando apenas para o ano de 2019 a cobrança, sem esclarecer ao contribuinte o
motivo de não tê-lo englobado quando solicitados.
Em que pese todo esclarecimento as instâncias anteriormente recorridas, não
houve entendimento de que não agiu a Recorrente de modo lesivo aos Cofres
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732417/2019-82

Públicos, capaz de causar prejuízo ao erário, muito menos infringiu o princípio da Boa
fé, contudo a Recorrida insurge-se ferozmente na aplicação de máxima condenação,
imputando a Recorrente a exclusão de Regime Tributário mais vantajoso para si.
A retroatividade da cobrança ao ano de 2015, fato gerador do imposto, implica
em cobrar imposto prescrito e retroagir tal cobrança ao ano de 2020, denota-se
verdadeiro abuso econômico, ainda mais quando valor cobrado já fora pago, parcelado
e reparcelado.
A Receita Federal do Brasil, subsumiu do contribuinte o direito de quitar seus
débitos através do parcelamento calculado unilateralmente, sendo apenas aderido pelo
Contribuinte, o que fere de morte os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Observe-se que os atos praticados pela Contribuinte são sanáveis ainda em
esfera administrativa, sem prejuízo a ambas as partes, contudo, retroagir-se a cobrança
a 03 anos de impostos distintos daqueles cabíveis ao faturamento da Recorrente, é no
mínimo, contribuir para o caos social e aplicação errônea da legislação.
IV - DOS PEDIDOS
a) Diante do exposto, requer o acolhimento do presente recurso à vista de todo o
exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal. Além disso,
espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
b) A exigibilidade da suspensão do crédito (artigo 151, III, CTN) e consequente
interrupção do ADE do Simples Nacional;
c) Exercício do Direito ao Contraditório pela intimação do fisco para
manifestar;
d) remeter o PAF ao CARF juntamente com as razões do recurso a fim de que
tenha a matéria apreciada.
Em 10 de janeiro de 2023, através do Despacho de Devolução (fl.155) o processo
foi devolvido à Unidade de Origem para análise do cabimento do recurso ao CARF. Esta, por
sua vez, concluiu pela remessa ao CARF para prosseguimento do julgamento,
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, temos que a Lei Complementar 123/2006, no inciso V, art. 17, assim
dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732417/2019-82

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 31, do mesmo diploma legal, estabelece que:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
...
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Vê-se que as regras são claríssimas em relação à regularização de pendências
quando da opção pelo Regime do Simples. Se não regularizadas até o término do prazo de 30
dias da ciência do Termo de Exclusão, as microempresas e/ou as empresas de pequeno porte
serão excluídas do Regime.
Foi o caso da recorrente, a ciência do Termo deu-se em 18/09/2019 e, como ela
própria afirma, a regularização deu-se em parcelamento ocorrido nem 04/02/2021.
Assim, peço a devida vênia para aderir à conclusão da DRJ09:
No Recurso não foram apresentados argumentos ou fatos novos que pudessem
alterar o acórdão da DRJ, que está devidamente fundamentado e contempla a análise
de todos os débitos que ainda estavam pendentes no prazo de 30 dias da ciência do
Termo de Exclusão.
Não há dúvidas de que a Recorrente não regularizou todos os débitos listados no
Termo de Exclusão no prazo de 30 dias da ciência do ato, em 18/09/2019, tanto que
ela própria informa que a Inscrição no 70419012369 foi incluída em parcelamento
simplificado consolidado no ano de 2021.
Com relação à alegação de que não desistiu da discussão administrativa do
débito ao inclui-lo em parcelamento simplificado, em que pese tal alegação não alterar
o presente julgamento, cabe esclarecer que o parcelamento de débitos importa em
confissão irretratável do débito e configura confissão extrajudicial, nos termos dos
arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil. Assim, o parcelamento de débitos
com exigibilidade suspensa é condicionado à prévia renúncia ao direito em que se
funda a ação ou o recurso administrativo.
Outrossim, é descabido nesta instância de julgamento apreciar e se manifestar
sobre o pedido de revisão da inscrição no 70419012369, questão deliberada pela PGFN
no processo próprio, mencionado na decisão da DRJ acima transcrita, onde houve
manifestação pelo não cancelamento da inscrição.
Além disso, a discussão de débito inscrito ou não em Dívida Ativa da União no
processo no 12376.126830/2019-03, não acarreta em suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, visto que não está listada entre as hipóteses de suspensão da
exigibilidade previstas no Código Tributário Nacional (CNT).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732417/2019-82

Diante do que foi exposto, voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento pelas razões antes expostas..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original